Tribunal: STF
Processo: RE 1509204
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 105, fl. 6):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. IRPJ E CSLL INCIDENTES SOBRE A TAXA SELIC RECEBIDA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E DEPÓSITO JUDICIAL. AJUSTE DE PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA DA CSLL. JURISPRUDÊNCIA DO C. STF. DIREITO À COMPENSAÇÃO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 114), foram parcialmente providos para dar parcial provimento “à Apelação da União Federal, reformando a r. sentença para possibilitar a exclusão da incidência de IRPJ e da CSLL apurados sobre a taxa SELIC apenas nos créditos tributários objetos de restituição, compensação, ressarcimento dos valores recolhidos indevidamente a partir de 30/09/2021”. Veja-se o cabeçalho da ementa do julgado (Doc. 137, fl. 5):



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. TEMA 962 DO STF NÃO ESTENDE À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. ”



    No RE (Doc. 148), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 100 da CF/1988, defendendo a “impossibilidade do aproveitamento do prejuízo fiscal na via mandamental” (Doc. 148, fl. 4). 



    Nessa linha, afirma que “a teor do disposto no art. 1º da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança preventivo somente alcança o ato impetrado e em vias de ser praticado, sendo certo que não tem por finalidade proteger efeitos futuros indefinidos, já que não comprovada a ilegalidade do ato a ferir direito líquido e certo. Desse modo, não poderá ser acolhida, nesta sede, o pretendido direito de computar os valores reconhecidos como indevidos para fins de recálculo da base de cálculo negativa ou o prejuízo fiscal, com a utilização das diferenças para a diminuição das bases de cálculo do IRPJ e CSLL de apuração futura, sob pena de violação ao referido comando legal” (Doc. 148, fls. 4-5). 



    Assim, conclui que “o mandado de segurança não é o instrumento adequado para condenação à restituição de valores, de forma direta ou indireta, mormente no caso de valores pretéritos, anteriores à impetração. Isso porque, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança” (Súmula nº 269 do STF), além do que, na compreensão da corte constitucional, a “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria” (Súmula nº 271 do STF)” (Doc. 148, fl. 6).



    Argumenta que “os saldos de prejuízo fiscal/base de cálculo negativa a serem registrados em função da inclusão da Taxa SELIC nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL não poderão ser atualizados pela Taxa Selic ou por qualquer outro índice, por ausência de previsão legal, na esteira de pacífica jurisprudência do STF e do STJ” (Doc. 148, fl 8).



    Requer o conhecimento e provimento do RE a fim de reformar o acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 148, fl. 4):



    “Em obediência aos ditames do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, regulamentado pelo art. 1.035, e seus parágrafos do Código de Processo Civil, destaca a Recorrente que a matéria constitucional discutida nestes autos transcende o interesse subjetivo das partes, possuindo relevância do ponto de vista jurídico e econômico, atingindo um significativo número de contribuintes que se encontram na mesma situação, tendo em vista o enorme número de ações envolvendo compensação ou restituição dos valores objeto de precatório repercute em todas as milhares de ações semelhantes em andamento na Justiça brasileira, com a incidência ou não do art.100 da CF/88, de acordo com o entendimento do Poder Judiciário. 



    Pela importância da questão do pagamento devido pela Fazenda Pública, os preceptivos do art. 100 da Carta Magna já estiveram sob a análise dessa Corte Suprema nos temas 96, 831 e 865, a justificar o reconhecimento da existência de repercussão geral da questão constitucional discutida no presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente